Tribunal: TJES
Processo: 5012971-55.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012971-55.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: RENATO SILVA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. REACOMODAÇÃO E ASSISTÊNCIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo da companhia aérea, julgando improcedente a pretensão indenizatória por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado padece de contradição ao considerar válidos os comprovantes apresentados pela companhia aérea para parte dos vouchers de alimentação, apesar de reconhecer a ausência de comprovação de outro voucher;
(ii) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de que condições climáticas desfavoráveis configuram fortuito interno, bem como ao não apreciar a suposta ausência de assistência específica à menor com espectro autista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Não se verifica contradição no acórdão embargado, que tratou com clareza da validade dos comprovantes apresentados pela companhia aérea e analisou de forma fundamentada as provas carreadas aos autos, inclusive quanto ao voucher de R$ 800,00, cuja ausência de comprovação não interfere no reconhecimento da assistência prestada.

5. O acórdão enfrentou adequadamente a tese de que as condições climáticas seriam fortuito interno, concluindo que se trata de fato imprevisível e inevitável, apto a romper o nexo de causalidade.

6. Não há omissão quanto à alegada ausência de assistência à menor com espectro autista, tendo o julgado registrado que não foi demonstrada qualquer necessidade especial específica, tampouco que os embargantes tenham adotado providências para garantir tal atendimento prioritário.

7. As alegações dos embargantes denotam mera inconformidade com a decisão, sendo incabível o reexame da matéria por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria, salvo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
RENATO SILVA DOS SANTOS,
por si e representando a menor
BEATRIZ LORENZUTTI DE SOUZA SANTOS
contra o r. acórdão, desta relatoria, que deu provimento ao apelo da parte contrária para julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – REALOCAÇÃO EFETUADA PARA A MESMA DATA – CONCESSÃO DE VOUCHER DE ALIMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça "privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)” (AgInt no AREsp n. 1.618.482/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021.).

2. No caso, é perfeitamente possível extrair das razões da apelação motivação suficiente para a impugnação da sentença, tanto que não houve nenhum prejuízo ao contraditório. Preliminar de não observância da dialeticidade rejeitada.

3. Diante do cancelamento do voo por condições climáticas desfavoráveis, evento imprevisível e inevitável, a companhia aérea providenciou a reacomodação dos passageiros em outro voo na mesma data, assim como a liberação de vouchers de alimentação.

4. Apesar do cancelamento, as provas carreadas aos autos revelam que a companhia aérea procedeu de acordo com o artigo 21, da Resolução nº 400/2016, da ANAC.

5. Evidenciado o atendimento às normas aplicáveis para o caso de cancelamento de voo, assim como não comprovada nenhuma situação excepcional que tenha configurado lesão aos direitos da personalidade dos passageiros, não há amparo para a manutenção da r. sentença de procedência.

6. Recurso conhecido e provido.

Os embargantes aduzem que o julgado padece de contradição pois reconhece que o voucher de R$ 800,00 não foi comprovado, mas considera válidos os prints sistêmicos para os demais vouchers, os quais são provas unilaterais e inconclusivas, não servindo para afastar a ausência de assistência.

Alegam que o acórdão tratou as condições climáticas como fortuito externo, enquanto tais eventos são classificados na jurisprudência como fortuitos internos, não excludentes de responsabilidade, com destaque de que outras companhias aéreas operaram voos no mesmo período, o que não foi enfrentado.

Afirmam que a longa espera, somada à ausência de assistência específica para a criança autista, caracteriza lesão aos direitos da personalidade.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, em que pese a irresignação dos embargantes, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias submetidas à apreciação deste eg. colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O julgado embargado pontuou que o cancelamento do voo por condições climáticas desfavoráveis ficou incontroverso nos autos, assim como a reacomodação dos passageiros em outro voo da própria companhia aérea na mesma data, com seis horas e cinco minutos de diferença.

O acórdão concluiu que as condições climáticas desfavoráveis constituem fato imprevisível e inevitável, capaz de romper com o nexo de causalidade e consequentemente afastar o dever de indenizar, constatando, outrossim, que os passageiros foram alertados sobre a necessidade de procurar a companhia aérea, e que, além da reacomodação do primeiro voo da companhia para o mesmo destino, com diferença de seis horas de diferença, também foram cobertas as despesas de alimentação no aeroporto, sem que tivesse sido apontada qualquer necessidade especial da criança de três anos.

Verificou-se que, embora não comprovado o pagamento do afirmado voucher compensatório de R$ 800,00, emitido pelo sistema já após o ajuizamento da demanda, em 22/05/2023 e expirado em 20/08/2023, foram atendidas as normas aplicáveis para o caso de cancelamento de voo, sem comprovação de qualquer situação excepcional que tenha configurado lesão aos direitos da personalidade dos ora embargantes, nem mesmo em relação à menor com espectro autista, cujo tratamento prioritário se exigiu, sem sequer comprovar que foram adotadas as providências necessárias para tal garantia.

O acordão decidiu a questão controvertida de forma coerente, sem contradição, manifestando-se expressamente sobre as questões suscitadas pelas partes, com adoção de entendimento contrário ao esposado pelos embargantes, cuja pretensão de reexame não autoriza o uso da presente via.

Posto isso, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.